Tribunal: TJDFT
Processo: 0041660-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041660-89.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQS 105 DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.692.023/MT (Tema 986). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que os recursos não tratam de outras questões, restam prejudicados os apelos constitucionais (ID 13196817 e de ID 13196827), em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019